Tribunal: TJBA
Processo: 8069388-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069388-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: L. D. A. C. L. e outros

Advogado(s)
:
IGOR PIRES SOARES, TIFANE CAROLINE FREITAS AVILA PIRES, MAISA MARIA MOREIRA TOURINHO

IV

DIREITO DO
C
ONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL.
CRIANÇA. SÍNDROME DE DOWN.
TERAPIAS
.
MÉTODO
BOBATH E PROMPT
.
PLANO DE SAÚDE.
CUSTEIO INTEGRAL. RECUSA.
TUTELA DE URGÊNCIA.
REQUISITOS. PRESENÇA. MULTA. DISCUSSÃO. MOMENTO INOPORTUNO
DECISÃO.
MANUTENÇÃO.

I – A existência de relatório médico que prescreve tratamento terapêutico multidisciplinar com métodos específicos, como essencial para criança diagnosticada com Síndrome de Down e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, impõe o seu fornecimento e custeio pela operadora de saúde (Resolução nº 539/2022 da ANS).

II – Não havendo, na rede credenciada, estabelecimento apto a oferecer os métodos terapêuticos prescritos, impõe-se o custeio do tratamento em clínica não conveniada, ressalvada a limitação do acompanhamento psicopedagógico exclusivamente ao ambiente clínico, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

III – A multa cominatória poderá ser revista na fase de execução, caso se torne excessiva ou insuficiente, não sendo este o momento processual oportuno para a sua alteração, sob pena de estimular o descumprimento do comando judicial.

RECURSO
NÃO P
ROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8069388-96.2024.8.05.0000
, de Salvador, em que figura como
Agravan
te
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e como
Agravad
o

L. D. A. C. L., representada por sua genitora.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA